Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706977-88.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JÉSSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de se rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada em contrarrazões, pois a decisão deve ser cumprida independentemente dos trâmites administrativos com relação à migração obrigatória dos beneficiários. 2. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica. No caso, é devida a multa diária desde o descumprimento da medida liminar até a data do efetivo cumprimento. 3. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537 do Código de Processo Civil, alegando que o valor da multa cominatória é maior do que a considerada na decisão recorrida; c) artigos 80 e 85, § 11, ambos do CPC, argumentando que a decisão atacada deveria ter condenado a parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada ofensa ao artigo 537 do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, o seguinte: (...) condenar o apelado ao pagamento da multa cominatória arbitrada na decisão de ID 18994892 e confirmada na sentença de ID 18994953, a incidir da data do descumprimento à data do efetivo cumprimento, limitada a R$ 50.000,00. (ID 64777391). Com relação à majoração da multa cominatória, JÉSSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, de igual maneira, busca modificar o julgamento, a pretexto de omissão, o que não se admite nesta via recursal. Cumpre registrar que o colegiado compreendeu toda a matéria, realizando a devida apreciação das questões trazidas à revisão. (acórdão integrativo de ID 67095241) Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso não deve prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 80 e 85, § 11, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004